Tribunal: TJSP
Processo: 2101705-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão à suspensão dos atos executórios relativamente à devedora principal e aos garantes, em razão de recuperação judicial. Alegação do caráter extraconcursal do crédito, uma vez já excutido o pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Tutela provisória denegada. Edição da sentença com extinção do processo de referida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão à suspensão dos atos executórios relativamente à devedora principal e aos garantes, em razão de recuperação judicial. Alegação do caráter extraconcursal do crédito, uma vez já excutido o pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Tutela provisória denegada. Edição da sentença com extinção do processo de referida ação. Perda do objeto do reexame, por causa superveniente, reportado que é à antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional. RECURSO NÃO CONHECIDO.